Tribunal: TJSP
Processo: 1024231-31.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DO DIREITO À MORADIA – Pretensão do autor objetivando que seja o Município de Batatais seja condenado a lhe fornecer moradia digna - – Improcedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Norma inserta no art. 6o da Constituição Federal que possui natureza programática, destituída, portanto, de eficácia plena e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DO DIREITO À MORADIA – Pretensão do autor objetivando que seja o Município de Batatais seja condenado a lhe fornecer moradia digna - – Improcedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Norma inserta no art. 6o da Constituição Federal que possui natureza programática, destituída, portanto, de eficácia plena e imediata – Autora, ademais, somente não inscrita nos programas habitacionais por contar com imóvel registrado em seu nome – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1024231-31.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante APARECIDA MENEZES DOS SANTOS, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024231-31.2019.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 28836
2
Apelação no:
1024231-31.2019.8.26.0577
Apelante:
APARECIDA MENEZES DOS SANTOS
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no:
28836
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO
DO DIREITO À MORADIA
Pretensão do autor
objetivando que seja o Município de Batatais seja
condenado a lhe fornecer moradia digna - Improcedência
do pedido decretada em primeiro grau Decisório que
merece subsistir Norma inserta no art. 6o da Constituição
Federal que possui natureza programática, destituída,
portanto, de eficácia plena e imediata Autora, ademais,
somente não inscrita nos programas habitacionais por contar
com imóvel registrado em seu nome Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por APARECIDA
MENEZES DOS SANTOS na qual postulou seja reconhecido seu
direito a ter acesso ao programa habitacional promovido pela ré,
incluindo-a no atendimento habitacional mediante reserva de
unidade.
A r. sentença de fls. 86/89, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido. Pela sucumbência, a autora foi condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Irresignada, apela a autora. Alega, em breve síntese, que não deve
preponderar fundamento utilizado na sentença segundo o qual não
se demonstrou excepcionalidade para o acolhimento do pedido, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024231-31.2019.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 28836
3
que, nesta hipótese, desconsidera-se o princípio da dignidade
humana como núcleo axiológico do ordenamento jurídico. Aponta
que a autora encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade e
nada recebe dos cofres públicos para lhe assegurar moradia
condigna. Invoca o artigo 6o e artigo 1o, inciso III da Constituição
Federal, bem como o dever do Judiciário em assegurar o mínimo
existencial. Após citar precedente desta Corte bem como do
Supremo Tribunal Federal que autoriza controle judicial sobre
políticas públicas, requer a reforma integral da sentença com o
acolhimento da pretensão (fls. 96/109).
Recurso recebido, regularmente processado, ausente resposta (fls.
119).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Pretende a autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, compelir a ré a lhe incluir em programa de
atendimento a fim de lhe assegurar a reserva de unidade
habitacional, ante seu estado de vulnerabilidade social.
A pretensão foi desacolhida pela r. sentença apelada, ao
fundamento de que não se demonstrou omissão do poder público
na política de moradias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024231-31.2019.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 28836
4
De fato, nada obstante a irresignação da autora bem como os
lúcidos fundamentos deduzidos nas razões iniciais, cumpre
considerar que o fundamento jurídico invocado para o acolhimento
da pretensão, qual seja, o artigo 6o da Constituição Federal,
ostenta natureza programática, destituída, portanto, de eficácia
plena e imediata.
Citada norma constitucional estabelece como diretriz, para os entes
da federação, obrigação de manter programas habitacionais para a
população mais necessitada; Neste ponto, cediço que o Estado
possui programas sociais destinados à moradia para atender os
necessitados, observada a reserva do possível e, na medida em
que a demanda é muito grande, há que se observar uma ordem
cadastral - determinação judicial de fornecimento de alternativa
habitacional, mediante inscrição dos ocupantes em programas
correlatos violaria a ordem cronológica desses cadastros.
Ademais, constata-se pela contestação de fls. 43/54 que houve
inscrição da autora em cadastro único e somente não foi inserida
nos programas habitacionais em razão da existência de imóvel
registrado em seu nome, impeditivo constante do artigo 2o, inciso
V do decreto 18.124/2019.
A normativa acaba por equalizar a demanda por moradia digna e a
finitude de recursos, de sorte que não se pode atribuir omissão ao
Município na concretização dessa política pública.
De tudo resulta, pois, que a despeito dos argumentos expostos
pelo recorrente, a improcedência da demanda deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024231-31.2019.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 28836
5
Consigne-se que este entendimento já vem sendo manifestado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
DIREITO À MORADIA Pedido de concessão
do benefício da locação social
Ação
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
de
São
Paulo,
tendo
em
vista
a
vulnerabilidade social da família
Não
cabimento
Poder Judiciário não pode
instituir políticas públicas
Dever estatal
de promoção de políticas públicas que
realizem efetivamente o direito à moradia
Embasamento legal da requerente sustenta-
se na abrangência das Leis Federais e
Estaduais
Autora não possui direito ao
benefício, visto que o mesmo não se institui
por
Lei
Municipal

Preservação
dos
princípios de legitimação Inexistência de
fundamento para o benefício perseguido

Exegese do disposto nos artigo 6o e 23,
inciso
IX,
da
Constituição
Federal

Ausência de negligência ou omissão por
parte
da
Administração
Pública
no
atendimento e amparo a essa família

Inexiste situação de vulnerabilidade, visto
que
a
moradia
atual
das
requerentes
encontra-se em bom estado
Incoerente
alegação de dano potencial Apelação não
provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
0039885-56.2011.8.26.0577;
Relator
(a):
Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/06/2019; Data de Registro:
23/06/2019)
POLÍTICAS
URBANAS.
Programas
Assistenciais.
Impossibilidade
de
o
Judiciário
substituir
o
Executivo
na
consecução de políticas urbanas, de modo a
determinar o prosseguimento de programas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024231-31.2019.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 28836
6
de capacitação profissional e de renda
mínima, que se encontram em fase de
reformulação. Hipótese, ademais, em que a
autora está cadastrada e beneficia-se de
outros programas de assistência social,
além de não demonstrar interesse de obter
ajuda especializada oferecida sem custos
pelo ente público. Exame da jurisprudência.
Ação
improcedente.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1002445-33.2016.8.26.0577;
Relator
(a):
Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos -
2a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento: 09/05/2017; Data de Registro:
10/05/2017)
Obrigação de fazer. Pretensão de compelir
a Municipalidade e o Estado a conceder
auxílio-aluguel ou custear aquisição de
imóvel
fora
de
área
de
risco.
Impossibilidade. Artigo 6o, da Constituição
Federal, que possui natureza programática.
Requerente
que
não
comprovou
o
preenchimento dos requisitos legais para
obtenção dos benefícios. Observância do
princípio da reserva do possível. Apelação
não provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
4003862-72.2013.8.26.0577;
Relator
(a):
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/06/2016; Data de Registro:
05/07/2016)
Considerando que a r. sentença foi publicada sob a égide do Novo
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na r.
sentença para 11% do valor atribuído à causa (art. 85, §11, do
CPC), observada a concessão da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024231-31.2019.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 28836
7
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator